Tribunal: TJSP
Processo: 2214657-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre direitos de veículo automotor alienado fiduciariamente – Cabimento da penhora, nos termos do art. 835, XII do CPC/15 – Insubsistente argumentação recursal de que o adimplemento da dívida não seria substancial, vez que não indicado qualquer outro bem para satisfazer a execução – Utilização do veículo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre direitos de veículo automotor alienado fiduciariamente – Cabimento da penhora, nos termos do art. 835, XII do CPC/15 – Insubsistente argumentação recursal de que o adimplemento da dívida não seria substancial, vez que não indicado qualquer outro bem para satisfazer a execução – Utilização do veículo na atividade profissional não comprovada nos autos – Não incidente a excepcionalidade do art. 833, V do CPC/15 – Penhora de direitos mantida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214657-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
RODRIGUES SANTOS DE JESUS 33383504816 e RODRIGUES SANTOS DE
JESUS, é agravada GICELIA DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214657-31.2020.8.26.0000 -Voto no 40.323
2
VOTO No
: 40.323 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2214657-31.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO VICENTE
AGTE.
: RODRIGUES SANTOS DE JESUS
AGDO .
: GICELIA DE JESUS SANTOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada
que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre
direitos de veículo automotor alienado fiduciariamente
Cabimento da penhora, nos termos do art. 835, XII do
CPC/15 Insubsistente argumentação recursal de que o
adimplemento da dívida não seria substancial, vez que
não indicado qualquer outro bem para satisfazer a
execução

Utilização
do
veículo
na
atividade
profissional não comprovada nos autos Não incidente a
excepcionalidade do art. 833, V do CPC/15 Penhora de
direitos mantida Recurso não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Rodrigues
Santos de Jesus dirigido a r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Mário
Roberto Negreiros Velloso, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de São Vicente que, nos autos de cumprimento de sentença
iniciado por Sra. Gicelia de Jesus Santos, rejeitou a impugnação à
penhora sobre direitos de veículo automotor (fl. 174-175 em 1o grau).
Em razões recursais, o recorrente reforça que, ante às
poucas parcelas quitadas do financiamento do veículo, o montante
satisfeito na demanda seria irrisório, tornando inócua a penhora.
Acrescenta, ainda, que o bem é utilizado no desempenho de sua atividade
profissional como microempreendedor, incidindo na hipótese a vedação do
art. 833, V do Código de Processo Civil (fl. 1-9).
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual.
Conclusos aos 8 de setembro de 2020.
É o relatório.
Preliminarmente, necessário que sejam eliminados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214657-31.2020.8.26.0000 -Voto no 40.323
3
futuros questionamentos de ordem técnica.
Dispensa-se
a
intimação
da
agravada
para
apresentação de contraminuta em razão da flagrante improcedência das
teses apresentadas neste recurso, conforme se verá mais adiante.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para
resposta do agravado em casos como o verificado na situação em análise,
em que há a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os
recorridos.
Consigna-se, ainda, que o prazo para oposição ao
julgamento virtual não foi observado, pois a matéria recursal enfrentada
não exige o julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de
seus advogados, não havendo previsão regimental para intervenção das
partes ou sustentação oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a
suspensão dos julgamentos presenciais prevista pelos Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura, editados no contexto excepcional de
contenção da pandemia do Covid-19.
Destarte, priorizando-se a celeridade processual,
passa-se à análise e julgamento virtual do recurso.
A apreciação recursal está limitada à pertinência da
penhora sobre os direitos de veículo alienado fiduciariamente,
inicialmente deferida no despacho de fl. 156 em 1o grau, com os seguintes
fundamentos:
[..] A despeito do devedor ter comprovado que o carro
financiado teve apenas 8 parcelas pagas, como houve
insistência na penhora a fls. 142/143, DEFIRO A
PENHORA sobre os direitos oriundos do contrato de
alienação fiduciária que o executado possui, tendo por
objeto o veículo Renault Captur placa DJN 8720,
nomeando o executado como depositário. Oficie-se ao
credor fiduciário, comunicando-lhe sobre a constrição.
Intime-se o devedor da penhora, nos termos previstos na
legislação processual.
Intime-se-o ainda a declinar o endereço onde o carro pode
ser encontrado, já que será leiloado, e há obrigação de
mantê-lo
disponível
para
eventuais
vistorias
de
interessados.
Cada parte deverá juntar 2 avaliações do veículo, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214657-31.2020.8.26.0000 -Voto no 40.323
4
de referências tiradas da internet.
Intime-se.
Após a apresentação de impugnação à penhora (fl.
162-167) na qual o devedor abordou os mesmos fundamentos reiterados
neste agravo, o entendimento singular foi mantido em fl. 174-175:
Vistos.
1) Fls. 162/167: Rejeito a impugnação à penhora. O fato de
que os direitos que o devedor possui sobre o carro
penhorado têm valor pequeno, por si só, não é argumento
para afastar a penhora, considerando que o próprio
devedor declarou às fls. 148/150 que não possui nenhum
outro bem. Assim, valioso ou não o objeto da penhora, o
fato é que o devedor não deu ao credor qualquer outra
escolha, sendo a penhora do carro a única alternativa.
Também não prospera a alegação de impenhorabilidade
com base no inciso V do art. 833 do CPC (bem necessário
para o trabalho), considerando que a empresa exercida pelo
devedor é uma lanchonete (fls. 100/101), atividade que não
depende necessária e diretamente do uso do carro. É claro
que um veículo automotor sempre representará utilidade
para o seu dono, promovendo maior conforto e agilidade
nos deslocamentos, mas isso não significa dizer que se
trata de instrumento necessário ao exercício da profissão
do devedor. A penhora gerará um incômodo ao executado, é
evidente, reduzindo o conforto do seu dia a dia. Mas isso é
inerente ao ato executivo; se o devedor não quer ser
incomodado, deve pagar aquilo que deve. Cumpra o
executado a decisão de fls. 156, informando o endereço em
que o veículo pode ser encontrado. [..]
Com razão o i. Magistrado nos provimentos judiciais
transcritos.
Registre-se a possibilidade de penhora sobre direitos
de bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII do Código de
Processo Civil:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
[..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214657-31.2020.8.26.0000 -Voto no 40.323
5
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra
e venda e de alienação fiduciária em garantia;
Nesse sentido é o posicionamento predominante no E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
DE
VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PENHORA SOBRE OS
DIREITOS AQUISITIVOS
CABIMENTO
Pesquisa
realizada junto ao Renajud, a qual indica que a executada
possui veículo automotor alienado fiduciariamente

Hipótese em que, ainda que o bem alienado
fiduciariamente não integre o patrimônio da devedora e
não possa ser objeto de penhora, nada impede que os
direitos do devedor fiduciante, decorrentes do contrato do
referido financiamento, sejam constritos Inteligência do
art. 835, XII, do NCPC Cabível a constrição sobre os
direitos oriundos do contrato em vigência Inexistência de
prejuízo ao credor fiduciário, tendo em vista seu direito de
preferência garantido por lei
Hipótese em que, na
prática, não há a apreensão do veículo propriamente dito,
mas apenas a constrição sobre os direitos do devedor
fiduciante - Aplicação do Prov. CSM no 2.195/2014, do E.
TJSP, c.c. art. 835, IV, do NCPC Execução que se realiza
no interesse do credor, a ele cabendo avaliar a
conveniência de medida constritiva sobre o bem em
comento Interesse público na prestação jurisdicional -
Precedentes deste E. TJ - Decisão reformada Agravo
provido". (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2112569-12.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Salles
Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
Admite-se penhora sobre direitos do fiduciante, executado,
sobre veículos objeto de alienação fiduciária. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2153466-82.2020.8.26.0000;
Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro:
21/08/2020)
VOTO No 31149 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução.
Requerimento de penhora sobre direitos aquisitivos da
Agravada que recaem sobre veículo objeto de contrato de
financiamento com alienação fiduciária em garantia.
Possibilidade. Inteligência do art. 835, inc. XIII, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214657-31.2020.8.26.0000 -Voto no 40.323
6
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2055931-56.2020.8.26.0000;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de
Registro: 27/08/2020)
Nenhum dos fundamentos declinados no agravo de
instrumento estão aptos a afastar o entendimento legal e jurisprudencial
anotado, vez que, conforme bem salientado pelo i. Magistrado, o devedor
não indicou nenhum outro bem, sendo prerrogativa do credor dar impulso
ao ato constritivo, ainda que o adimplemento do débito não venha a ser
expressivo.
Quanto à suposta utilização do veículo na atividade
profissional, a alegação foi formulada sem qualquer comprovação, não
sendo pertinente a presunção de que o funcionamento de uma lanchonete
dependa de forma imprescindível do veículo em questão.
Em sentido idêntico ao defendido neste v. aresto,
agregam-se os seguintes precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA SOBRE VEÍCULO. Pretensão do recorrente de
afastar a penhora incidente sobre veículo de sua
propriedade, ante a alegação de que o automóvel é
utilizado para trabalho, portanto impenhorável. Descabimento. Ausência de comprovação da
imprescindibilidade ou utilidade do bem para o exercício
da profissão do agravante. Hipótese de impenhorabilidade
prevista no art. 833, V, do CPC não caracterizada. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2038723-59.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Praia Grande - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data
de Registro: 08/09/2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA

VEÍCULOS

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM BASE NO
ART. 833, INCISO V AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
SATISFATÓRIA
DE
SUA
IMPRESCINDIBILIDADE
PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

DECISÃO MANTIDA PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO
DO
BLOQUEIO
DE
CIRCULAÇÃO
PELO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214657-31.2020.8.26.0000 -Voto no 40.323
7
TRANSFERÊNCIA

INADMISSIBILIDADE,
NAS
CIRCUNSTÂNCIAS
RECURSO IMPROVIDO (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2173225-32.2020.8.26.0000;
Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/09/2020; Data de Registro:
05/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Penhora
de
veículo.
Ausência
de
comprovação da indispensabilidade do bem para o
desenvolvimento da atividade profissional. Inteligência do
CPC, art. 833, V. Impenhorabilidade não reconhecida.
IMPROVIMENTO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2165542-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Abdalla;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se a r. decisão que rejeitou a impugnação à
penhora.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR